Tribunal: TJDFT
Processo: 0762482-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. TAXISTA. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO OU RENOVAÇÃO DISPOSTOS EXPRESSAMENTE EM LEI. LEI 5323/2014. ATO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO EM QUE NÃO SE VERIFICA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, em que pretendia a parte autora a anulação do ato administrativo que ensejou a cassação de sua permissão de serviço de táxi. Nas razões do recurso, aduz a parte recorrente que ficou impossibilitada de efetuar o recadastramento porque encontrava-se recolhido à prisão, e que tem direito ao trabalho. Pede a reforma da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a comprovação da condição de hipossuficiência, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 47459941).

III. No caso, o recorrente usufruía de permissão para exercício da atividade de taxista, conforme os documentos que instruíram a petição inicial. No entanto, teve a licença cassada, pois não procedeu à vistoria do veículo consoante o art. 27 da Lei 5323/14. Ressalte-se que ao editar a Portaria 19/16 o Ente Distrital consignou em seu artigo 7o que “O recadastramento será realizado exclusivamente pelo permissionário titular da permissão, de forma presencial”, e no art. 10 que “O não atendimento, pelo titular da permissão à determinação de recadastramento contida nesta Portaria implicará abertura de procedimento de cassação.”

IV. A Lei Distrital no 5323/2014 dispõe sobre a prestação do serviço de táxi no Distrito Federal e ao definir que tal exercício profissional aborda atividade de interesse público, prevê no art. 5o, parágrafo único, que "a autorização é ato unilateral e discricionário e pode ser cassada, revogada ou modificada a qualquer tempo pelo Poder Executivo, respeitadas as normas estabelecidas nesta Lei.". O art. 8o do mesmo diploma legal taxa os requisitos a serem atendidos pelos profissionais autônomos para obtenção e manutenção da autorização para prestação do serviço de taxista.

V. Na espécie, incontroverso o não cumprimento do requisito relacionado a "apresentar, a cada ano, certidão negativa expedida pelo Distribuidor Criminal do domicílio do interessado", inserto no inciso V, do mencionado art. 8o, uma vez que teve sentença penal condenatória, e o consequente recolhimento a estabelecimento prisional. Portanto, não cumprido o rol de exigências necessários à obtenção da autorização ou de sua renovação.

VI. Considerando que a decisão importa caráter discricionário da Administração Pública e não se encontrando o óbice ao deferimento em motivação estranha à Lei, é defeso ao Judiciário anular ato administrativo que se presume válido. Nesse cenário, deve o candidato à licença se submeter às mesmas exigências de todos os demais, sendo lícito à Administração definir, sem interferência e com base na Lei, quais os requisitos que os candidatos ao exercício de atividade profissional de interesse público devam preencher, ressalvada a hipótese de controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente. Portanto, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, devendo a sua atuação limitar-se a observar o devido cumprimento dos preceitos da Lei, de forma a obstaculizar a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que se revelou na hipótese dos autos.

VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.